Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “fim de condenar o requerido a pagar ao autor a importância equivalente à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período de 18/01/2019 a 11/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 88.753,32 (oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos)”.

2. Em suas razões (ID 56471635), a recorrente sustenta que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de licença prêmio não usufruída, cujo pagamento se deu de forma parcelada, decorrido 1 (um) ano da publicação de sua aposentadoria no DODF. Sustenta que a mora no pagamento se deu por culpa exclusiva da Administração, fazendo jus ao recebimento da correção monetária do período de mora. Aduz que o Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, determina que o pagamento das licenças prêmio aos servidores aposentados até a data de sua publicação será feito mensalmente, em até 36 parcelas mensais, atualizadas a partir do mês subsequente à publicação. Requer a reforma da sentença a fim de que seja determinada a atualização monetária a partir da sua aposentadoria, ocorrida em 19/11/2018.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 56471636 e 56471637). Contrarrazões apresentadas (ID 56471639).

4. A controvérsia da questão é determinar o marco inicial para incidência de correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.

5. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: “O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I –ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II –sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente”.

6. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária, que tem por objetivo compensar a perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1717866, 07662412620228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria do recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.

8. Considerando que o valor reconhecido pela Administração desde a aposentadoria da requerente somente começou a ser pago em novembro de 2019 (ID 56471627), cabível a incidência de correção monetária desde o reconhecimento da dívida (19/11/2018) até o pagamento do principal, calculado sobre o respectivo valor. Incidência do art. 397, Código Civil.

9. Em consequência, sobre a diferença encontrada, incide correção monetária desde novembro de 2018 e juros de mora a partir da citação (art. 397, Parágrafo único c/c art, 405, Código Civil). A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte, para estabelecer a data da aposentadoria como marco inicial da correção monetária (19/11/2018).

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.